Tribunal: TJSP
Processo: 2223023-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - decisão determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 982,I do Código de Processo Civil, em razão do IRDR no processo no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) - inaplicabilidade - ditinguishing reconhecido - suspensão indevida - possibilidade de reavaliação

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - decisão determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 982,I do Código de Processo Civil, em razão do IRDR no processo no 2116802-76.2025.8.26.0000 (Tema 59) - inaplicabilidade - ditinguishing reconhecido - suspensão indevida - possibilidade de reavaliação posterior, após contraditório e instrução, em caso de surgimento de elementos que indiquem a aplicação do Tema 59 - agravo provido.